Tribunal: TJES
Processo: 5004154-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004154-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANDARA MARTINS DA SILVA

AGRAVADO: ACTA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FATO GERADOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Nandara Martins da Silva contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento ao Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, por estar em conformidade com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051), relativo à habilitação de crédito em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas rescisórias decorrentes de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, cujo reconhecimento judicial ocorreu após o pedido de recuperação judicial, podem ser habilitadas no processo de recuperação.

III. Razões de decidir

3. O crédito referente às verbas rescisórias decorre do reconhecimento judicial da rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorrido em 2016, ou seja, após o pedido de recuperação judicial da ACTA Engenharia Ltda em 2013.

4. De acordo com o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, para fins de recuperação judicial, o fato gerador do crédito é a data do reconhecimento judicial das verbas rescisórias, o que afasta a possibilidade de habilitação do crédito da Recorrente, pois esse fato ocorreu após o pedido de recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não é passível de habilitação no processo de recuperação judicial o crédito trabalhista referente a verbas rescisórias cuja data de reconhecimento judicial seja posterior ao pedido de recuperação judicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

NANDARA MARTINS DA SILVA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8182057), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7342843), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada contra
ACTA ENGENHARIA LTDA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.840.531/RS (Tema 1.051).

Irresignada, a Recorrente sustenta a reforma da Decisão objurgada, sob o argumento de que o fato gerador que habilita o crédito se deu no período de atividade laborativa, o qual é anterior ao pedido de recuperação judicial.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

NANDARA MARTINS DA SILVA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5515323), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3817762), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
ACTA ENGENHARIA LTDA
, negou provimento ao Recurso para manter a Decisão prolatada nos autos da
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
(Processo nº 0015563-02.2019.8.08.0024),
“que indeferiu a respectiva habilitação”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO INDEFERIDA. ART. 49, LEI 11.101/05. TEMA 1051, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Prevê o art. 49, da Lei nº 11.101/05 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sobre o tema, a doutrina leciona que a princípio, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005 – art. 49). Ao contrário do regime da concordata, a recuperação não se limita a uma classe de credores. Ela abrangerá quase todos os credores, desde que sejam anteriores ao pedido. A aferição da existência ou não do crédito na data do pedido levará em conta o fato gerador do crédito, isto é, a data da fonte da obrigação.

2. Por seu turno, o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1840531, pelo rito dos recursos repetitivos, ao qual foi atribuído o tema nº 1051, fixou tese jurídica no sentido de que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. No referido julgamento, fora destacada, ainda, que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

3. Compulsando os autos, verifico que a agravante pretende a habilitação de crédito trabalhista, reconhecido em ação proposta em 2017, cuja sentença proferida em 2018, dentre outras medidas, julgou procedente o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, fixando como data da rescisão o dia 18/11/2016, com a condenação do pagamento das respectivas verbas rescisórias. Não obstante a agravante sustente que o fato gerador deve ser considerado o início da relação contratual de trabalho, 01/2013, entendo de maneira distinta. Isso porque, o fato gerador não é a relação de trabalho ou emprego mantido entre as partes desde o ano de 2013, mas diz respeito tão somente às verbas rescisórias devidas em razão do reconhecimento da rescisão indireta, cuja data fixada pela sentença foi 18/11/2016, ou seja, mais de 03 (três) anos após o pedido de recuperação judicial, 15/10/2013.

4. Dessa forma, considerando que o fato gerador, reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorreu após o pedido de recuperação judicial, correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004154-45.2021.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/11/2022)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5158650).

Irresignada, a Recorrente aduz violação ao artigo 49, Caput, da Lei nº 11.105/95, sob o argumento de ser cabível a habilitação de seu crédito trabalhista para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o fato gerador ser anterior ao pedido de soerguimento.

Intimada para apresentar Contrarrazões recursais, a Recorrida não se manifestou (id. 6818726).

Na espécie, segundo afirmado pela Recorrente,
“em que pese a rescisão indireta ter sido declarada em 2016, o fato gerador, ou seja, a constituição do direito por meio do trabalho e do tempo de serviço da Recorrente, ocorreu em momento anterior”
(p. 6).

Com efeito, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Julgador, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu
“que o fato gerador, reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorreu após o pedido de recuperação judicial”
, estando
“correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito”
.

Sob esse prisma, denota-se que a conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário está em sintonia com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do
REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051)
,
verbum ad verbum
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido.

(
STJ,
REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que o fato gerador do crédito da Agravante ocorreu com o reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho.

Além disso, consoante também afirmado,
tal acontecimento se deu após formulado o pedido de recuperação judicial pela Agravada, estando, portanto, correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito.

Confira-se:

“Não obstante a agravante sustente que o fato gerador deve ser considerado o início da relação contratual de trabalho, 01/2013, entendo de maneira distinta.

Isso porque, o fato gerador não é a relação de trabalho ou emprego mantido entre as partes desde o ano de 2013, mas diz respeito tão somente às verbas rescisórias devidas em razão do reconhecimento da rescisão indireta, cuja data fixada pela sentença foi 18/11/2016, ou seja, mais de 03 (três) anos após o pedido de recuperação judicial, 15/10/2013.

Dessa forma, considerando que o fato gerador, reconhecimento do direito ao recebimento de verbas rescisórias decorrentes da declaração judicial de rescisão indireta do contrato de trabalho, ocorreu após o pedido de recuperação judicial, correta a decisão que indeferiu a habilitação do crédito.”

Portanto, ao se pronunciar pela manutenção do indeferimento do pedido de habilitação,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na sistemática da repetitividade recursal, no julgamento do REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Acompanho o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.